Tribunal: TJPA
Processo: 0807554-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807554-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS

PROCURADOR: PAULO SERGIO FONTELES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0807554-20.2022.8.14.0000
.

COMARCA: TUCURUÍ / PA.

AGRAVANTE(S):
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO PEREIRA E SILVA (OAB/PA 9.047)
.

AGRAVADO(A)(S):
JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS E OUTROS
.

ADVOGADO(A)(S):
PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ (OAB/PA 9.587)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PUBLICAÇÃO NO DJe. DISPENSABILIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ART. 5º DA LEI 11.419/2006. EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO. ADVOGADO DA PARTE CADASTRADO. REGISTRO DE CIÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. CONFIGURAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807554-20.2022.8.14.0000

COMARCA: TUCURUÍ / PA.

AGRAVANTE(S):
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO PEREIRA E SILVA (OAB/PA 9.047)

AGRAVADO(A)(S):
JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS E OUTROS

ADVOGADO(A)(S):
PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ (OAB/PA 9.587)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em face de
JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS E OUTROS
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
9654757 pag. 1/
3,
que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Nas
razões do interno
o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada, merece ser reformada, pois a falta de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, ou seja, a ausência de publicação do ato decisório, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa da parte agravante, tendo em vista que ensejou evidente prejuízo ao agravante que não teve a oportunidade de impugnar a sentença proferida.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

A despeito dos argumentos do agravante, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 14 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PUBLICAÇÃO NO DJe. DISPENSABILIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ART. 5º DA LEI 11.419/2006. EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO. ADVOGADO DA PARTE CADASTRADO. REGISTRO DE CIÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. CONFIGURAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id 9654757 pag. 1/3.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja provido integralmente o presente agravo interno, no sentido de considerar que a falta de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico da sentença de primeiro, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa da parte agravante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste.

2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 19/5/2021.)

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, destaco que a matéria já foi devidamente debatida, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende-se, a teor do art. 205, §3º, do CPC, o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença de mérito, face a ausência de publicação desta em DJe.

Não procedem os argumentos da Agravante.

Verdadeiramente, inexistia a necessidade de publicação do ato decisório em diário oficial, porquanto se trata, na origem, de ação que sempre tramitou na forma de processo judicial eletrônico (PJe), e no qual o advogado da Agravante já havia sido cadastrado eletronicamente nos respectivos autos eletrônicos, tanto é verdade que havia peticionado nos autos eletrônicos.

De acordo com a jurisprudência pacífica do c. STJ, por força da norma do art. 5º da Lei 11.419/2009 – Lei do Processo Eletrônico, resta dispensada a publicação do ato em órgão oficial, na hipótese de anterior cadastramento da parte nos autos da demanda. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
.

1. É manifestamente intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.

2. A parte recorrente foi intimada da decisão que negou seguimento ao recurso especial em 11/5/2020. A petição do agravo, todavia, só foi protocolizada no dia 18/8/2020, após o prazo legal de 15 dias.

3. "Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico." (AgInt nos EDcl no AREsp 1600585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 20/10/2020.)

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 1.875.129/PI, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 4/10/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 966.400/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste.

2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/5/2021.)

Desse modo, analisando os expedientes efetivados nos autos eletrônicos do processo nº. 0800590- 27.2019.8.14.0061, percebo que a sentença de mérito da fase de conhecimento foi publicada eletronicamente no dia 18/8/2021 e o sistema a registrou ciência da Agravante
no dia 30/8/2021, considerando que a parte já havia habilitado advogado no processo eletrônico
. Portanto, indiscutível trânsito em julgado da sentença, sendo incabível a alegação de nulidade do ato por falta de publicação em órgão oficial, porquanto tal ato restava dispensável.

(...)
”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática de

Id 9654757 pag. 1/3, prolatada por este Desembargador que, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 8 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/04/2024